Tribunal: TJMT
Processo: 1019153-27.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019153-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULA OLIVEIRA DA PAZ ROSA - CPF: 004.489.671-97 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE DÉBITO COM RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO JUSTO E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. O valor indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Revisão de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1019153-27.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por PAULA OLIVEIRA DA PAZ ROSA julgou o pedido procedente os pedido iniciais para manter a tutela concedida; declarar a

inexistência dos débitos das faturas referentes aos meses de outubro, novembro, dezembro/2021 e janeiro/2022, facultando a empresa a refaturar as respectivas faturas mensais, utilizando como base as 06 (seis) meses anterior e, após a restituição dos valores pagos a mais pela requerente;
condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.500,00 à título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e condenou a parte ré

a restituição dos valores pagos para o cancelamento do protesto, no valor de R$338,42; A sentença condenou a Concessionária ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação
(cf. Ids. nº 160833251 e 160833254).

A apelante sustenta a inexistência de irregulares na cobrança realizada, e que a sentença não considerou que,
“(i) o consumo contestado foi faturado a partir da leitura de consumo coletada diretamente do aparelho medidor da unidade, o qual, a julgar pela ausência provas, está funcionando regularmente; (ii) não há prova de irregularidade até o ponto de entrega, como inversão, interligação, ou vazamento, que estabeleça um nexo de causalidade entre uma falha da empresa e o aumento de consumo; (iii) a variação de consumo decorre diretamente de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, tais como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel”;
portanto o conjunto probatório produzido demonstrou que “o consumo contestado é compatível com a carga instalada no imóvel e não destoa de faturamentos já registrados, conforme evidencia o histórico da UC”

Reforça que a unidade consumidora sempre alterou períodos de elevado e baixo consumo e o faturamento contestado recaiu sobre um período em que se registra as temperaturas mais quentes do ano, portanto no qual o uso de eletrodomésticos como refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado aumenta consideravelmente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja dada total improcedência ao pedido autoral (cf. Id. nº 160833257).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 160833261, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de
AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
PAULA OLIVEIRA DA PAZ ROSA,
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTIRBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A autora sustentou que reside no imóvel de UC nº 63278393-8 e sempre manteve uma média de consumo, contudo, teria sido surpreendida com a emissão de faturas com valores totalmente fora de sua realidade nos meses de SETEMBRO/2021 – R$377,84; OUTUBRO/2021 – 656,20; NOVEMBRO/2021 – R$743,66; DEZEMBRO/2021 – R$979,12; JANEIRO/2022 – R$558,04.

Afirmou que a cobrança dos valores é totalmente indevida, pois não corresponde ao seu consumo real, haja vista que não adquiriu novos eletrodomésticos, nem mesmo recebeu visitas ou outra atividade que alterasse o seu consumo.

Inicialmente, a requerida observou o aumento na média de consumo dos meses de setembro, outubro e novembro de 2021
, mas
acabou por realizar o pagamento das três faturas.

No mês de dezembro, a autora passou praticamente o mês todo viajando, deixando sua casa fechada, e mesmo assim a fatura veio bem acima de sua média.

Diante desta situação, a requerente registrou uma reclamação contra a empresa requerida perante o PROCON, a fim de solucionar administrativamente a situação, no entanto, não obteve êxito.

A empresa ré realizou a troca do medidor em meados de janeiro, e nos meses subsequentes as faturas voltaram a representar o seu consumo real.

No entanto, aduz que a ENERGISA realizou um protesto sobre o débito indevido e inscrição do nome da assistida nos órgãos de proteção ao crédito.

Sendo assim, requer a readequação das faturas ao consumo médio sem considerar as cobranças indevidas, ademais, requer que seja restituído o valor pago a mais nas faturas de setembro e novembro de 2021.

Pleiteia também, indenização a titulo de danos morais, por ter sofrido grande abalo, estresse e desvio do seu tempo. Por fim, requereu, em sede de tutela, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, além da continuidade da prestação do serviço de energia.

Ressaltou que não tem condições de arcar com o pagamento de tais faturas sem prejudicar a renda de sua família, afirmando que é do lar, ou seja, não possui renda.

Com a inicial vieram os documentos de id. 85719222.

A tutela de urgência e os benefícios da justiça gratuita foram concedidos no id. 85809616.

A parte requerida fez aditamento da inicial, informando que teve que realizar o pagamento das faturas de dezembro/2021 e janeiro/2022, para que fosse retirado o protesto do seu nome, pois a requerida não cumpriu com a liminar, e mesmo após o pagamento, a ré se manteve inerte.

Contestação apresentada no id. 93735240, alegando, em suma, que inexistem quaisquer irregularidades no valor cobrado nas faturas de energia elétrica de setembro/2021 a janeiro/2022, haja vista que os respectivos valores foram obtidos mediante leitura no medidor de energia, logo corresponde à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor.

Argumentou que nos meses de outubro a janeiro, em razão da estação do ano, registra – se temperaturas historicamente mais elevadas.

Que, no caso, a autora não conseguiu provar suas alegações, pois não conseguiu produzir qualquer prova a seu favor
,
sendo assim, seria fato

incontroverso os valores faturados e a autora teria que arcar com sua contraprestação.

Ressaltou ainda, a inexistência de danos morais e desnecessidade da inversão do ônus da prova, requestando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação (id. 94213445), rechaçando os argumentos da defesa e a pretensão de produzir provas documentais, de testemunhais e periciais.

A requerida pleiteou o julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC.

Conquanto a autora tenha requerido a produção de provas testemunhal, documental e pericial, reputo inviável a realização das mesmas, diante do tempo transcorrido, bem como porque constam dos autos elementos suficientes para a análise do pleito.

Cinge a questão acerca da suposta irregularidade em relação ao faturamento das faturas relativas aos meses de setembro/2021 a janeiro/2022 da unidade consumidora da parte autora, bem como se tal fato gerou danos morais.

Inicialmente convém consignar que estamos diante de uma legislação consumerista, devendo incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço verifico que a pretensão inicial merece acolhimento.

Analisando a
s faturas referentes aos meses de OUTUBRO/2021 – 656,20; NOVEMBRO/2021 – R$743,66; DEZEMBRO/2021 – R$979,12; JANEIRO/2022 – R$558,04, nota-se que praticamente mais que dobrou o consumo da autora em relação ao
s meses anteriores
, conforme se observa na tabela anexada pela requerente:

(...)

Com efeito, a requerida tão somente argumentou a correção das leituras efetuadas no medidor da respectiva unidade consumidora da autora, não atribuindo nenhum defeito ao equipamento.

Ora, como se observa do extrato de contas do cliente (id. 85720801) a média de consumo da autora em julho e setembro/2021, girou em torno da média de 230KWH, enquanto que em outubro de 2021 a janeiro/2022 a média saltou para 533KWH, sem nenhum motivo aparente, já que a requerida alega estar normal o medidor. Observa – se, que a partir de fevereiro/2022, após a troca do medidor, as faturas voltam à média de 220/230KWH.

Portanto,
há
um equívoco em querer imputar à autora a responsabilidade pelo aumento do consumo, mormente porque as novas faturas juntadas no id. 85720801, relativas aos meses de fevereiro a abril/2022, foram emitidas com as médias bem inferiores.

Dessa forma, não há como responsabilizar a consumidora pelo aumento abrupto em suas faturas, sem provas de que foi a mesma quem contribuiu para tanto, razão pela qual se mostram inexigíveis as faturas relativas aos meses de outubro/2021 a janeiro/2022, não incluindo a fatura de setembro/2021, por estar dentro da média/valor da unidade consumidora em questão.

Ressalto que o fato de a autora ter realizado o pagamento das faturas não impede que ajuíze ação visando a sua discussão, principalmente porque a consumidora estava com restrições em seu nome, o que estava prejudicando a negociação da venda de um imóvel.

Ademais, a própria requerente teve que se dirigir ao cartório para efetuar o pagamento dos emolumentos de cancelamento, para que fosse dada baixa no protesto em seu nome. Ficando claro que a requerida não cumpriu com determinado na decisão (id. 85809616).

Partindo dessas premissas, a declaração da inexistência de débito é medida que se impõe.

No que tange à indenização por danos morais, é certa que restou demonstrada que a autora se viu prejudicada pela situação que se arrastou até aqui, tendo seu nome nos órgãos de proteção e o desembolso de valores superiores aos quais estava situada, razão pela qual faz
jus
ao pleito indenizatório.

Reconhecido o dever de indenizar resta fixar o
quantum.

Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa.

Atendendo aos critérios citados acima fixo a indenização em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC/2015, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em ausência de fundamentação.

A respeito da temática, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. (...). (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
I)
MANTER a liminar concedida no id. 85809616;
II)
DECLARAR a inexistência dos débitos em relação às faturas dos meses de outubro/2020 – (R$656,20), novembro/2020 – (R$743,66), dezembro/2020 – (R$979,12) e janeiro/2021 – (R$558,04),

facultando à empresa ré a refaturar as respectivas faturas mensais utilizando como base aritmética os 06 (seis) meses anteriores e após, restituir os valores pagos a mais pela requerente
;

III)
CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e;
IV)
Restituir os valores pagos para o cancelamento do protesto, no valor de R$338,42 (trezentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos).

Em razão da sucumbência, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

A discussão gira em torno da legalidade da cobrança das faturas de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora/apelada, nos meses de setembro a dezembro de 2021 e janeiro de 2022, onde a autora afirma que a cobrança foi indevida, eis que além do seu consumo mensal.

Quando comparamos os extratos de contas do cliente, no período julho a setembro de 2021 (consumo de Unidade Consumidora
de 279, 196, 323) com o período de outubro/2021 a janeiro de 2022 (Consumo da Unidade Consumidora de 533, 607, 782 e 511), nota-se que, houve um aumento exorbitante no consumo.

Assim, essa divergência somente é observada nos meses de outubro de 2021 a janeiro de 2012, e não volta a se repetir nos meses posteriores, logo, algum erro ocorreu, já que não foi noticiado o fechamento da residência ou o desligamento de todos os aparelhos que consumem energia elétrica que justificasse tamanha discrepância no consumo.

Constata-se ainda que, ao perceber a mudança no consumo de sua unidade consumidora, em razão da divergência no consumo e do valor cobrado nos referidos meses, a apela realizou uma reclamação no PROCON, notificando a Concessionária sobre a já que o valor cobrado não refletia o consumo real da sua residência. (cf. Id. n.
160833210)

Em sua defesa a Concessionária reafirma a inexistência de qualquer irregularidade na aferição do consumo e que “em diversos meses, o imóvel chegou a consumir uma quantidade de energia elétrica próxima à reclamada”.

Ao analisar a documentação apresentada pela Concessionária, observa-se que esta realizou a apuração do consumo por estimativa. Esse procedimento é previsto nos termos do art. 87, § 1º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 87. Ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura,
os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento
, observado o disposto no § 1º do art. 89, exceto para a demanda de potência ativa cujo montante faturável deve ser o valor contratado, quando cabível.

§ 1º O procedimento previsto no caput pode ser aplicado por até 3 (três) ciclos consecutivos e completos de faturamento, devendo a distribuidora,
tão logo seja caracterizado o impedimento, comunicar ao consumidor, por escrito, sobre a obrigação de manter livre o acesso à unidade consumidora
e da possibilidade da suspensão do fornecimento.

No caso, não há comprovação alguma de que a Concessionária tenha seguido as regras estipuladas para a aferição por estimativa. Não há prova de que tenha ocorrido qualquer impedimento quanto ao acesso à unidade consumidora, ou que a autora tenha sido notificada de tal ocorrência, ônus que competia a Concessionária.

Desse modo, mostra-se correta a sentença no tocante à procedência do pedido inicial, eis que a ENERGISA é responsável pelo fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelante. Além disso, a Concessionária não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, atraindo a aplicação do disposto no artigo 373, II, do CPC, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pelo contrário, a Concessionária refuta as provas produzidas pela apelada alegando apenas a inexistência de regularidades nas cobranças; que o consumo pode ter aumentado em razão da “sazonalidade do consumo de energia elétrica”; alterações de condições climáticas que incidem sobre a nossa região”, e atribuir tal ônus à Ré, seria imputar a produção de fato negativo, o que é impossível de se realizar, além disso, a Concessionária goza de presunção de veracidade, ainda que relativa, dos seus atos”.

Dessa forma, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade civil da ENERGISA pela cobrança indevida das faturas de energia elétrica na unidade de consumo da autora/apelada, impondo-lhe a manutenção do dever de indenizá-la pela falha na prestação do serviço.

Sobre o valor indenizatório, anoto que
“a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita”
(TJMT – 4ª Câmara Cível – RAC 106316/2008 – Rel. Des. José Silvério Gomes–Julg.20/07/2009).

No tocante ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, a fim de não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, entendo que o valor fixado pela sentença, é justo e razoável e atende a finalidade da medida, mesmo porque nenhuma providência foi tomada pela Concessionária para sanar as regularidades apontadas mais de uma vez pela consumidora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Incumbia à ré/apelante demonstrar que os serviços estavam sendo devidamente prestados e/ou que a aludida falha no fornecimento deu-se em razão de problemas nas instalações internas da residência do autor, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, o que não ocorreu.2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve suspenso o serviço de energia elétrica indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum foi devidamente fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023